Tribunal: TJBA
Processo: 0585252-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0585252-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADILENISSON DA CONCEICAO MENDES

Advogado(s)
:
SACHA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SOLICITAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA, APÓS PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

NÃO COMPROVADOS TRANSTORNOS EXTRAODINÁRIOS QUE SUPERAM OS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0585252-37.2016.8.05.0001,
em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.